Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL EXTERNA. RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FACULDADE DO JUIZ. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Prejudicialidade consiste em um vínculo de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a subordina.
2. A possibilidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa está expressamente prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, e no art. 921, inc. I, do CPC. 2.1. Na hipótese, percebe-se a existência de prejudicialidade externa, na medida em que há risco de decisões conflitantes. 2.2. Os Agravantes não demostraram que não integram o pólo ativo da execução coletiva. 2.3. O acórdão proferido pelo TJDFT na ação no 59.888/96 transitou em julgado em 10 de março de 2000. 2.4. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ajuizou liquidação de sentença no ano de 2009, conforme autos no 0134432-69.2009.8.07.0001. 2.5. No processo no 2009.01.1.134432-0, o TJDFT declarou a prescrição da pretensão executiva. 2.6. A prescrição da pretensão executiva é objeto do REsp n. 1.301.935/DF, ainda não transitado em julgado.
3. A suspensão do processo, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, e no art. 921, inc. I, do CPC, é uma faculdade do Juízo e somente ocorre quando questão central da controvérsia depende do julgamento de temas pendentes em outra ação judicial, cujo escopo final é evitar a prolação de decisões conflitantes. Precedentes.
4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.